Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. TRAMITAÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
2. Considerando que a parte autora deu causa ao litígio, protocolando a desistência após efetiva tramitação do feito, o valor dos honorários de sucumbência deve observar o trabalho realizado pelo patrono da parte contrária.
3. Consoante dispõe o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, na hipótese de os honorários redundarem quantia irrisória, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e provido.